Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722722-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA HELENA SARAIVA PARAHYBA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TETO CONTRIBUTIVO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. QUEDA REMUNERATÓRIA. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste interesse em recorrer contra a obrigação de recompor a integralidade da reserva matemática se a condenação distribuiu o ônus entre o patrocinador e o participante. 2. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença sequer permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano. 3. O patrocinador não tem interesse em recorrer para que se fixe o termo inicial da recomposição da reserva matemática quando não indica o prejuízo sofrido com a sentença. 4. O patrocinador não tem interesse em requerer a compensação se a sentença determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho. 5. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 6. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, reconhecendo o direito à percepção de horas extras, transita em julgado. 8. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 9. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736 admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 10. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos. 11. O caráter temporário do benefício especial impede a repercussão das horas extras. 12. A faculdade de preservação de um salário de participação no caso de perda parcial de remuneração mensal é incompatível com a modulação de efeitos feita no recurso especial n. 1.312.736. 13. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. 14. O não pagamento das horas extras configura ato ilícito do empregador e provoca dano concreto ao participante de regime complementar de previdência. 15. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 16. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 17. A modulação de efeitos realizada no recurso especial n. 1.312.736 inclui o direito de receber as diferenças passadas. 18. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. 19. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. 20. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários. 20.1. Honorários advocatícios majorados. 21. Apelação do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028